Tribunal: TJPA
Processo: 0815787-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815787-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOSIANE TRINDADE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0815787-69.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO:

JOSIANE TRINDADE DE SOUSA

ADVOGADOS: ARETHA NOBRE COSTA – OAB/PA 13.304 E LUIS ANDRÉ BARRAL PINHEIRO – OAB/PA 13.733

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS

E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO ASSENTADO EM AUTORIZAÇÃO NORMATIVA INTERNA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. TAXATIVA MITIGADA OU MERAMENTE REFERENCIAL. PRECEDENTES DO TJPA. AGRAVO INTERNO NÃO PROTELATÓRIO. INTERLOCUTÓRIA

MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0815787-69.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO:

JOSIANE TRINDADE DE SOUSA

ADVOGADOS: ARETHA NOBRE COSTA – OAB/PA 13.304 E LUIS ANDRÉ BARRAL PINHEIRO – OAB/PA 13.733

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em

Agravo de Instrumento contra Monocrática (Vide PJe ID

16428682, páginas 1-12), que conheceu parcialmente do

Recurso

e, na parte conhecida, negou provimento.

Eis a Ementa:

“

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DE OBJETO. A ENTREGA DE MEDICAÇÃO, OBJETO DE ORDEM JUDICIAL, NÃO ADUZ A EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O DIREITO DO LITIGANTE OBTER O JULGAMENTO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PERICULUM IN MORA INVERSO E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉRITO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO PRESENTES. NECESSIDADE DE FORNECER A MEDICAÇÃO PRESCRITA AO TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.” ( Pje ID 16428682, página 1).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta que:

” IV. DAS RAZÕES RECURSAIS

1) TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 14.454/2022. RN 465/2021. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTOS AUSENTES NO ROL DA ANS. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ E DO TJPA.

Em 21.09.2022 foi publicada e sancionada a Lei nº 14.454/2022, cujo objetivo é possibilitar que, em casos específicos e bem delineados, seja possível garantir autorização para realização de procedimentos sem previsão no rol atualizado da ANS.

Importa salientar, logo de início, que ao dispor que tal hipótese só ocorrerá em casos excepcionais já se tem por evidente que tal aplicação não é imediata ou irrestrita, mas sim condicionada às disposições colacionadas na própria legislação. Dessa forma, portanto, o rol da ANS permanece detendo caráter eminentemente taxativo, servindo de referência para definir a amplitude das coberturas no âmbito da atuação das operadoras de planos de saúde.

Acerca disso é que trata a nova redação do §4º do Art. 10 da Lei 9.656/98, trazida pela Lei 14.454/22, ao dispor que:

(...)

Nesses termos, portanto, a lei federal nº 14.454/22 evidencia que o rol apresentado pela ANS não é meramente exemplificativo, sendo, ao contrário, taxativo com determinadas exceções.

Observada tal consideração inicial, é necessário delinear quais seriam essas exceções trazidas pela legislação para autorizar, de forma específica, isolada e excepcional, a autorização de procedimentos não incluídos no rol da ANS. Conforme dispõe a Lei 14.454/2022, tal excepcionalidade será possível caso:

(..)

Neste ponto, inclusive, é importante notar que os requisitos impostos pela Lei nº 14.454/22 comportam muitas semelhanças com os que já haviam sido alvo de debate e pacificação no STJ, em acórdão publicado em 03.08.2022 (EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704). Na oportunidade, o tribunal fixou o seguinte:

a) O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, via de regra, taxativo;

b) A operadora de saúde não possui a obrigação de arcar com tratamento sem previsão no rol da ANS caso existe, para a sua efetiva cura, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incluído no rol;

c) É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

d) Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Isso ocorre, vale frisar, em função de todo o rol previsto na ANS estar pautado em tratamentos que possuem eficácia efusivamente comprovada cientificamente, e exatamente por isso é que se tornaram alvo de regulamentação obrigatória. É essa a inteligência da Lei nº 14.307/2022:

(...)

Dessa forma, conclui-se que nos termos do artigo transcrito acima, compete a referida Comissão atualizar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, apresentando os tratamentos/procedimentos que, de fato, possuem eficácia comprovada.

Foi exatamente por isso, inclusive, que na ação originária se requereu o envio de ofícios com solicitação de parecer endereçados à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e ao Natjus para que tais órgãos se manifestassem nos autos acerca da efetividade, baseada em critérios científicos, das terapias pretendidas pela parte agravada, consoante os ditames da Lei 14.454/2022 e do entendimento fixado pelo STJ.

Por não constarem no rol de procedimentos da ANS, são tratados como casos excepcionais. Entretanto, a referida lei corrobora que a cobertura da saúde suplementar continua a ser atualizada pela ANS, nos termos do art. 10, §4° da Lei n° 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 14.454, de 2022. Vejamos:

(...)

Portanto, a Lei n° 14.454/2022 não modifica o caráter do rol para exemplificativo. Em realidade, o teor da lei inova no sentido de autorizar, em caráter excepcional, a realização de procedimentos fora do rol da ANS, desde que exista comprovação da eficácia, com comprovação cientifica, e que seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, sendo também aprovadas para seus nacionais.

Ainda se destaca os enunciados 23, 33 e 97 das Jornadas de Direito em Saúde:

(...)

Em concordância com a situação, em voto inicialmente apresentado no dia 16 de setembro de 2021, o ministro do STJ Luis Felipe Salomão defendeu que a taxatividade do rol da ANS é fundamental para o adequado exercício do sistema de saúde suplementar, garantindo proteção, inclusive, para os beneficiários – os quais poderiam ser prejudicados caso os planos tivessem de arcar indiscriminadamente com ordens judiciais para a cobertura de procedimentos fora da lista da autarquia.

Assim, no EREsp 1.886.929, restou fixada a tese quanto à taxatividade, em regra, e tomou o posicionamento de que é “nítido que não há o dever de fornecer toda cobertura vindicada pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas resoluções normativas da ANS”, haja vista que se o rol da ANS fosse meramente exemplificativo “desvirtuar-se-ia sua função precípua, não se podendo definir o preço da cobertura diante de lista de procedimentos indefinida ou flexível.”

Portanto, resta claro que o Rol da ANS é taxativo, sendo que qualquer procedimento solicitado que esteja fora deste Rol deve ser requerido com fundamentação científica.

Isso ocorre, vale frisar, em função de todo o rol previsto na ANS estar pautado em tratamentos que possuem eficácia efusivamente comprovada cientificamente, e exatamente por isso é que se tornaram alvo de regulamentação obrigatória. É essa a inteligência da Lei nº 14.307/2022:

(...)

Dessa forma, conclui-se que nos termos do artigo transcrito acima, compete a referida Comissão atualizar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, apresentando os tratamentos/procedimentos que, de fato, possuem eficácia comprovada.

É de valia ressaltar que este é o entendimento atual e pacificado dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

(...)

Importa destacar que o entendimento de que o rol estabelecido pela ANS é taxativo e já possui receptividade até mesmo em sede deste Egrégio Tribunal. Na oportunidade de análise do processo nº 0834001-15.2022.8.14.0301, a Desa. Gleide Pereira de Moura decidiu pela seguinte tese:

(...)

Nessa seara, portanto, tem-se de forma conclusiva que não se pode ignorar que a elaboração do rol se submete a diretrizes técnicas relevantes de inegável e peculiar complexidade, que não podem ser mitigadas no caso em concreto às expensas da operadora de plano de saúde, especialmente em medida liminar, sem a existência de indícios científicos que embasem o pedido.

Mais ainda: considerar esse rol meramente exemplificativo seria negar a própria existência do "rol mínimo" e infringir a tripartição de poderes, de tal sorte que se restringiria a livre concorrência ao nitidamente estipular a mais ampla, indiscriminada e completa cobertura a todos os planos e seguros de saúde. Tal determinação, numa interpretação mais extensiva, dificultaria o acesso à saúde suplementar à mais ampla camada da população.

Cumpre ressaltar que a Quarta Turma do STJ entendeu que as Operadoras de Saúde não estão obrigados a cobrir os tratamentos que não estejam incluídos no rol de procedimentos da ANS, haja vista que a ANS emitiu o Parecer Técnico nº25/2021 que discriminam as terapias expressamente excluídas da cobertura dos planos de saúde em razão de serem consideradas experimentais .

O Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, no mesmo raciocínio, indica o seguinte:

(...)

Nesse cenário, qualquer entendimento do Magistrado deve estar pautado na Legislação da ANS.

V. DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

O que se pretende demonstrar neste tópico é que, no caso concreto, houve avocação de competência recursal indevida, permitida, em tese, pelo art. 133, XI do Regimento Interno deste Tribunal.

Dois são os efeitos corolários da argumentação que será apresentada: (i) a decisão monocrática é nula, pois viola competência recursal absoluta da Turma para julgar e indeferir o agravo de instrumento, uma vez que o caso em concreto não se enquadra em nenhuma das possibilidades de julgamento monocrático estabelecidas pelo art. 932 do CPC; (ii) o art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é inconstitucional, eis que alarga competência recursal do relator, tratando de matéria processual, enquanto a Constituição Federal alude que é competência privativa da União legislar sobre Direito Processual (art. 22, I da Constituição Federal de 1988).

Quanto ao primeiro efeito, vejamos.

O CPC, nos artigos 929 a 946, trata da ordem dos processos no tribunal. Esses dispositivos aplicam-se a qualquer processo que tramite no tribunal: recursos, ações originárias, remessa necessária, incidentes; enfim, todos os processos que ali tenham curso se submetem a estas regras Em geral, o procedimento no tribunal tem duas fases distintas: uma perante o relator, a quem se atribui a função de praticar todos os atos até a sessão de julgamento e a outra, perante o colegiado, que tem por finalidade o debate e o julgamento do caso.

Os julgamentos nos tribunais, devem, a princípio, ser realizados de forma colegiada, até porque essa é uma das razões do duplo grau: oferecer ao jurisdicionado a possibilidade de ver sua demanda julgada por um órgão colegiado, em que se sopesam as razões de cada parte de forma mais detida e debatida. Assim, os órgãos julgadores são, essencialmente, colegiados.

Essa conclusão é de especial importância, principalmente em razão da argumentação de inconstitucionalidade do art. 133, XI do Regimento Interno, aqui esposada.

É que o art. 96, I, alínea “a” da CF atribui aos tribunais a possibilidade de elaborar regimento interno dispondo sobre competência dos seus órgãos jurisdicionais. Este Tribunal pode ter se baseado neste dispositivo para editar o art. 133. Ocorre que de pronto percebe-se que o artigo fala em “órgão”. Órgão é um organismo, uma junção de elementos, nunca composto de um só elemento. Assim, a permissão do art. 96 da CF não atinge os poderes do relator, regulados por lei federal. Mas este tema será destrinchado de maneira mais detalhada em outro momento.

Seguindo no primeiro efeito, o relator foi autorizado a julgar, monocraticamente, os recursos, proferindo decisão final de mérito, nas hipóteses do artigo 932, IV e V do CPC.

Assim, o relator pode negar provimento ao recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (art. 932, IV, CPC).

Veja-se que todas as hipóteses de julgamento monocrático do recurso são permitidas em razão de precedentes obrigatórios. O legislador conferiu essa possibilidade ao relator apenas em hipóteses específicas, relacionadas ao art. 927 do CPC.

A razão é óbvia, mas importante de ser ressaltada. O sistema de precedentes obrigatórios, sem exceção, pressupõe um amplo debate acerca da questão de direito decidida. A obrigatoriedade do precedente se legitima justamente porque houve uma decisão passada pelo crivo de procedimentos permeados de dialeticidade. Todos – frise-se, todos – os precedentes que se denomina de obrigatórios, estão inseridos nessa lógica dialética.

Não pode o relator julgar sozinho o recurso quando bem entender, ou em hipóteses atípicas. O julgamento unipessoal de mérito, pelo relator, deve ser considerado, portanto, como hipótese excepcional, que foge à regra da colegialidade das decisões em tribunal.

Fora das hipóteses do art. 932, IV, não pode o relator negar provimento ao recurso de forma unipessoal, até porque diversas garantias processuais seriam tolhidas do recorrente. A título de exemplo: o recorrente, diante de uma decisão unipessoal de mérito, fica impossibilitado de sustentar oralmente as razões do recurso, direito assegurado pelo art. 937 do CPC.

Quanto ao agravo de instrumento, mais especificamente, fica muito claro que a regra é o julgamento colegiado. O art. 1.020 do CPC preceitua que após a oportunidade de contraditório “o relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado”. Ora, se deve solicitar data para julgamento, é claro que este será realizado em sessão colegiada, e não pelo relator, exclusivamente.

(...)”

E, ao final, requer:

“
IV. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer:

1.

Por todo o exposto, espera o agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

2. Requer-se, doravante, que todas as intimações do presente feito sejam realizadas em nome de LUCCA DARWICH MENDES, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Pará, sob o nº 22.040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Pará, sob o nº 14.946.”“(Pje ID 16756205, páginas 1-25).

Contrarrazões

apresentadas com os seguinte argumentos:

“
4. DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA

Importa destacar que o art. 932, III, do CPC, permite ao Relator MONOCRATICAMENTE não conhecer recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido vejamos o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

No caso em exame, nota-se que o AGRAVANTE não impugna os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se em FAZER INOVAÇÃO RECURSAL, haja vista que traz matéria não ventilada em sede de Agravo de Instrumento, assim como, que nada se relaciona ao caso em análise, já que uma das teses apresentadas narra que (ID 16756205 - Pág. 9):

(...)

Ora Nobre Julgadores, a causa de pedir do presente recurso deveria ser o reconhecimento na decisão monocrática atacada dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, para a concessão de tutela antecipada pelo Juízo de primeiro grau. No entanto, as razões nada trazem a respeito do assunto, pelo contrário, inova nas razões recursais trazendo assunto sequer manejado em sede de Agravo se Instrumento.

Portanto, não deve o presente AGRAVO INTERNO ser conhecido, haja vista que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática atacada.

5. DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. DA INOVAÇÃO RECURSAL.

Conforme já demostrado anteriormente, a discussão do presente caso concreto tem como causa de pedir principal a concessão da tutela de urgência pelo juiz de primeiro grau na ação originária que tramita junto a 10ª Vara Cível de Belém, que foi mantida em sede de decisum monocrático proferido pela D. Desa. Relatora do Agravo de Instrumento ao reconhecer estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

Entretanto, além de não atacar os fundamentos da decisão monocrática a AGRAVANTE inova em suas razões recursais de Agravo Interno ao trazer a discussão matéria sequer ventilada nas razões do Agravo de Instrumento, sendo óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido vejamos o entendimento deste Tribunal de Justiça do estado do Pará-TJPA:

(...)

Do mesmo modo, traz matéria estranha ao caso em análise, já que a tese apresentada está totalmente desvinculada dos fatos que compõe a causa de pedir destes autos.

In casu, a AGRAVANTE deixou de entregar dentro do prazo a AGRAVADA medicamento de uso contínuo, imunossupressor e imunobiológico, HUMIRA (ADALIMUMAB), indispensável ao tratamento da doença ARTRITE REUMATÓIDE + FIBROMIALGIA, causando interrupção injustificável no tratamento.

Destaca-se que a entrega do referido medicamente sempre foi realizado pela AGRAVANTE a AGRAVADA desde que essa descobriu a doença, no entanto em meados de novembro/2023 injustificadamente não realizou a entrega do imunossupressor o que gerou interrupção do tratamento e consequentemente retorno das dores insuportáveis, bem como abalo moral que refletiu na saúde física da AGRAVANTE, conforme revela laudo em anexo.

Todavia, ao contrário de atacar tais fatos, as razões recursais relatam pedido de ofícios a órgãos oficiais (ID 16756205 - Pág. 9) e sustentam que a decisão deve considerar o rol taxativo dos tratamentos e procedimentos previstos na Lei n. 14.454/2022.

Ora Nobre Julgadores não se está questionando se o tratamento que a AGRAVADA recebe é previsto ou não na legislação, ou se a medicação é ou não registrada na ANVISA/ANS, pelo contrário, resta provado nos autos originários que a medicação é devidamente registrada junto aos órgãos oficiais, assim como, que o tratamento já está sendo custeado/fornecido pelo plano de saúde.

No entanto, indevidamente ocorreu a interrupção do tratamento por falha na prestação do serviço pela AGRAVANTE que deixou injustificadamente de fornecer a medicação, que, FRISE-SE, SEMPRE FORNECEU, no prazo determinado desde a descoberta da doença pela AGRAVADA.

Diante disso, resta devidamente comprovada a inovação recursal trazidas nas razões do presente Agravo Interno pela AGRAVANTE, devendo não ser conhecido.

6. DA MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA

6.1. DA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO ARGUIDA. No mérito, deve a decisão ser mantida em todos os termos eis que proferida em plena conformidade com a legislação vigente e entendimento pacificado dos Tribunais pátrios e Tribunais Superiores. Vejamos:

Inicialmente a D. Desa. Relatora rejeitou a preliminar de perda de objeto em decorrência da entrega de medicação arguida, em sede de razões de Agravo de Instrumento pela AGRAVANTE afirmando que ambos os litigantes possui direito a um provimento de mérito independente do resultado, assim como que o cumprimento da “decisão guerreada, significa a não incidência ou, se vigente, a interrupção da contagem da multa diária estipulada” apenas.

Assim, muito bem decidiu a D. Desa. Relatora, haja vista que conforme se pode observar na tramitação do processo originário (Proc. n. 0881386-22.2023.814.0301) a ação de conhecimento foi ajuizada/distribuída em 14/09/2023 às 10h53, conforme revela a própria petição inicial de ID 100595430 do processo originário.

Ato contínuo, no dia 14/09/2023 às 11h26, ID 100606613 do processo originário, foi proferida decisão de concessão da tutela de urgência para a entrega do medicamento em 05 (cinco) dias.

(..)

6.2. DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DA INOVAÇÃO RECURSAL. No decisum recorrido a D. Desa. Relatora não conhece o recurso de Agravo de Instrumento no que diz respeito a tese de ausência de responsabilidade civil, afirmando que “proibida está a análise argumentativa por vedação à supressão de instância ante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a não comportar maiores delongas”.

Do mesmo modo, a D. Desa. Relatora não conhece o Agravo de Instrumento quanto à tese de “pericullum in mora inverso – risco multiplicador de demandas” reconhecendo que está “proibida está a análise argumentativa por vedação à supressão de instância ante violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a não comportar maiores delongas”.

Assim, nota-se que muito bem decidiu a D. Desa. Relatora, vejamos:

A AGRAVANTE trouxe em suas razões em sede de Agravo de Instrumento suas teses de defesa apresentadas em sede de contestação nos autos originários. Ou seja, teses que ainda não foram enfrentadas pelo juízo de primeiro grau.

Assim, observa-se que tanto nas razões do Agravo Interno, como nas razões do Agravo de Instrumento, a AGRAVADA não combate especificamente os fundamentos das decisões objurgadas, pelo contrário, no Agravo de Instrumento reproduz ipsis litteris a peça de contestação apresentada nos autos originários e no Agravo Interno faz inovação recursal trazendo matéria que sequer foi ventilada na peça de defesa em primeiro grau, visando que esta turma aprecie questões que não foram enfrentadas pelo juízo a quo.

Tal fato comprova a violação ao principio do duplo grau de jurisdição e, consequentemente, a caracterização da
supressão de instancia, conforme devidamente reconhecido pela D. Desa. Relatora.

Nesse sentido vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(..)

6.3. DA CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC/2015. DA TUTELA ANTECIPADA MANTIDA.

Após enfrentar as questões preliminares e de admissibilidade do recurso interposto a D. Desa. Relatora, no mérito, reconheceu que a decisão de primeiro grau atacada deve ser mantida em todos os termos eis que presentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015 autorizados da concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidde do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Como bem observou a Nobre Relatora, não há dúvidas a respeito da probabilidade do direto que resta devidamente demostrada pelo conjunto probatorio juntado com a exordial, comprovando que a AGRAVADA iniciou seu tratamento para doença grave autoimune - ARTRITE REUMATÓIDE E FIBROMIALGIA, tendo a AGRAVANTE desde o início do tratamento fornecido a medicação de uso contínuo HUMIRA SC 40MG -2 FRASCOS(ADALIMUMAB).

Contudo, em meados de novembro/2023 injustificadamente deixou de fornecer referida medicação gerando grandes danos a AGRAVADA.

Do mesmo modo, o perigo de dano ou risco ao resultado util do processo são incontroversos pelo fato de que a AGRAVADA necessita da medicação de uso continuo para controlar a doença e consequentemente ter qualidade de vida e poder realizar as atividades simples e cotidianas sem dores.

Destacasse que a AGRAVANTE em nenhum momento em suas razões recursais, seja no Agravo de instrumento seja no Agravo Interno, rebate tais questões, já que se limita em reproduzir teses não enfrentadas pelo juízo de primeiro grau e/ou fato que justifique a interrupção da entrega de medicação que frise-se já era fornecida pela RECORRENTE desde o inicio do tratamento da AGRAVADA.

(...)”

E, ao final, requer:

“ 7. DO PEDIDO

Ante o exposto, REQUER:

a) PRELIMINARMENTE, que seja concedido a AGRAVADA os benefícios da assistência judiciaria gratuita, haja vista não ter condições de arcar com as custas judicias e honorários advocatícios sem prejuízo dos próprio sustento e de sua família;

b) NÃO CONHEÇA O AGRAVO INTERNO, haja vista que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática atacada;

c) NÃO CONHEÇA O AGRAVO INTERNO, haja vista a caracterização da inovação recursal;

d) NO MÉRITO, se a tanto chegar, que o presente AGRAVO INTERNO SEJA IMPROVIDO, mantendo em todos os termos a decisão de primeiro grau em todos os seus termos, assim como que seja declarado o seu caráter protelatório, condenando o AGRAVANTE ao pagamento de multa no importe de 5 (cinco) por cento do valor atualizado da causa.” ( PJe ID 17164460, páginas 1-17).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0815787-69.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO:

JOSIANE TRINDADE DE SOUSA

ADVOGADOS: ARETHA NOBRE COSTA – OAB/PA 13.304 E LUIS ANDRÉ BARRAL PINHEIRO – OAB/PA 13.733

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta dessa forma seus argumentos: (i) Taxatividade do Rol da Agência Nacional de Saúde - ANS e (iii) Impossibilidade de julgamento monocrático.

Inicio o voto pelo último argumento cuja redação será direta e pontual.

1ª Premissa: Decisão Monocrática– Autorização Regimental - Precedentes

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Agravo de Instrumento, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir

precedentes quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois julgados de minha lavra contra
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO:

“ EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO DE REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADA PELA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA.
EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL À RESCISÃO CONTRATUAL POR INDIMPLÊNCIA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 “
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2 À rescisão contratual por inadimplência nas mensalidades de plano de saúde, exige

a pessoalidade da notificação ao consumidor, dando eficácia aos requisitos cumulados do artigo 13, inciso II
,
alínea “d”, da Lei nº 9.656/98.

3 Recurso de

Agravo Interno em Apelação Cível conhecido e improvido.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0466671-84.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 17/07/2023. Destacado )

E,

“ EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA
. INLYTA. MEDICAÇÃO
OFF-LABEL
DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2
As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente oncológico.

4

Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0826329-29.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 24/07/2023.Negritado )

Realce à autorização legislativa interna que possibilita o julgamento monocrático a não comportar maiores delongas no tema ante meu posicionamento acima expressado.

Rejeito integralmente esse argumento, portanto.

2ª Premissa:

Qualidade do Rol da Agência Nacional de Saúde – Taxatividade Mitigada ou Exemplificativo Referencial – Precedentes

Inicio destacando os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realçando julgados da 2º

Turma de Direito Privado da qual sou membro componente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER: PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE ROL TAXATIVO – TERAPIAS PARA TRATAMENTO – INDICAÇÃO POR MÉDICO CONVENIADO – INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO CLÍNICO PARA A ENFERMIDADE – PACIENTE INFANTE DIAGNOSTICADO COM

CID 10 F84 + G40 (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E PARALISIA CEREBRAL) – FORNECIMENTO TERAPIAS PARA TRATAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE –
ROL MERAMENTE REFERENCIAL OU EXEMPLIFICATIVO
– DEVER DE COBERTURA – DECISÃO DO STJ NO ÂMBITO DO ERESP 1.889.704 QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULATIVO –
DECISUM
QUE DEVE SER MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência do dever de cobertura de tratamentos/procedimentos para Transtorno do Espectro Autista e encefalopatia crônica não evolutiva (paralisia cerebral) em razão da ausência de previsão no rol da ANS; bem assim que o referido rol teria natureza taxativa.

2 – Havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito do autor/agravado, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

3 – Operadoras que podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

4 –
Acerca do rol da ANS, é cediço que este diz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, ou seja, possui natureza referencial ou exemplificativa, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa o restabelecimento da saúde e ao bem-estar do paciente.

5 – Não se ignora o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos embargos de divergência (EResp 1.889.704 / EResp 1.886.929), ocorrido em 08/06/2022, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, por maioria de votos, ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), entretanto, tal julgamento não tem caráter vinculante, isto é, o precedente citado não vincula este E. Tribunal de Justiça, permanecendo esta Relatora com o entendimento até então firmado, qual seja, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo
.

6 – Assim, entendo que o direito à vida e à saúde devem prevalecer diante de normas infraconstitucionais, sendo prudente, numa análise perfunctória, manter o
decisum
que assegura o tratamento indicado, em tudo, observando-se o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0803089-31.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 08/08/2023. Destaquei)

Em repetição dada a clareza da redação: “
Não se ignora o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos embargos de divergência (EResp 1.889.704 / EResp 1.886.929), ocorrido em 08/06/2022, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, por maioria de votos, ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), entretanto, tal julgamento não tem caráter vinculante, isto é, o precedente citado não vincula este E. Tribunal de Justiça, permanecendo esta Relatora com o entendimento até então firmado, qual seja, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo.”

O julgamento igualmente citado pela Operadora de Plano de Saúde não promove a alteração do entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA dado não ser vinculante e analisado segundo o caso concreto que a Corte Superior detinha em mãos, exame jurídico esse que se assenta no vasto corpo de precedentes local sobre a matéria.

Outro.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DENOMINADO ATERECTOMIA ROTACIONAL (COM ULITIZAÇÃO DE ROTABLATOR). INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

I - Busca o recorrente a reforma da decisão singular, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada a autora/agravada, determinando que o plano de saúde procedesse a autorização para a realização de procedimento denominado
Aterectomia Rotacional (com ulitização de rotablator), sob a alegação de que
não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio.

II – A ausência de previsão do procedimento em no rol da ANS, não se justifica a recusa da respectiva cobertura, uma vez que o procedimento de ATERECTOMIA ROTACIONAL foi indicado pelo médico à paciente para tratar problema cardiológico.
Rol da ANS é exemplificativo
. Precedentes STJ. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15.

III – Recurso conhecido e desprovido.(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810135-13.2019.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/03/2021.negritado )

Rol da ANS de predicado exemplificativo ou meramente referencial.

Outro de minha autoria.

“

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE ROL DA ANS CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. INDIFERENÇA AOS PREDICADOS DO SUS E ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
O Rol da ANS é

exemplificativo ou referencial, tornando obrigatória a cobertura de procedimento médico prescrito à paciente oncológico. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

1.1 É indiferente examinar predicados do SUS e da Assistência Suplementar frente ao direito fundamental envolvo na demanda.

2
Recurso de

Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0805511-76.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023 )

Frente a isso, não há mais motivos para aumentar a discussão, porque esta Corte de Justiça detém precedentes irretocáveis ao tema.

Argumento que merece total rejeição!

Premissas eleitas nas contrarrazões recursais.

1ª Premissa: Ausência de Impugnação Especificada – Não Conhecimento

O caminho seria fácil indo por essa vertente. Todavia, o julgamento dos argumentos recursais é de todo devido porque atingiu a essência da decisão unipessoal

e a qualidade do julgamento, sofrendo o devido exame e obtendo a merecida rejeição.

Premissa igualmente recusa ante a redação acima.

2ª Premissa: Inovação Recursal

- Não conhecimento

Mantém-se o raciocínio acima esposado a não exigir maiores delongas.

//Probabilidade do Direito
. Inicio a premissa destacando a moldura fática envolvida na lide:

“ (i) Laudo Médico: Indica os graves problemas de saúde de MARIA ESTER COELHO SANTOS FONTES DE SOUZA oriundos de obesidade mórbida grau 3 , com solicitação de realização de cirurgia bariátrica.( PJe ID 96482881, página 1).

(ii) Laudo Nutricional: Indica a aptidão nutricional de MARIA ESTER COELHO SANTOS FONTES DE SOUZA à cirurgia em questão. ( Pje ID 96482885,página 1).

(iii) Laudo Psicológico: Indica ausência de psicopatologias que possam interferir no processo cirúrgico. ( Pje ID 96484697,página 1). ( Pje ID 16295621,página 12).

Estar-se-á frente à indicação médica da cirurgia bariátrica enquanto última solução à cura da obesidade mórbida em Grau 3 enfrentada por
MARIA ESTER COELHO SANTOS FONTES DE SOUZA.
Prescrição em caráter de urgência!

E, segundo a súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).”

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é: cláusula contratual que prevê prazo de carência não se aplica para os casos de urgência e emergência, nesta seara compreendida a cirurgia bariátrica como vital à saúde do paciente que sai fortalecido diante da recomendação médica do profissional assistente.

Nesse trilhar, destaco jurisprudência advinda do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CIRURGIA BARIÁTRICA - EMERGÊNCIA - EXIGÊNCIA DE CARÊNCIA - IMPOSSIBILIDAD
E - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1
. Nos termos do art. 12, inciso V, alínea 'c', Lei nº 9.656/98, a fixação do período de carência em planos e seguros privados de assistência à saúde, em se tratando de cobertura de casos de urgência e emergência, limita-se ao prazo máximo de vinte e quatro horas, reputando-se ilegítima a negativa da operadora do plano quando presente a situação de risco devidamente atestada pelo médico que assiste o paciente, respeitado o prazo de carência legal.
2. Nesse sentido, portanto, torna-se ilegítima a negativa da operadora do plano se saúde para a cobertura bariátrica indicada em razão do risco de morte da paciente, inclusive para os casos de doença preexistente.
3. O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual
.
4. Para fixação do quantum da indenização, em casos desta natureza, recomenda-se que o Julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.
V.V. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Para fixar o valor do dano moral, deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de co ibir a prática reiterada da conduta lesiva por seu causador, além de se ater aos parâmetros utilizados pelo Tribunal em hipóteses símiles.
5. Primeiro recurso provido. Segundo recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.476766-9/003, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023.negritei)

A probabilidade do direito há,

porque
MARIA ESTER COELHO SANTOS FONTES DE SOUZA
sofre risco de morte eis ser portadora de

obesidade mórbida em Grau 3 a justificar a execução do entendimento sumular que afasta para muito longe o prazo de carência.

Argumento rejeitado!

Risco de
periculum in mora
inverso.

O risco de haver o
periculum in mora
inverso é criado pela própria
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
quando

recusa procedimento sem observar súmula correspondente ao tema.

Mantendo igual comportamento em casos concretos semelhantes é evidente que
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
promoverá contra si

demandas judiciais, cujo raciocínio jurídico executa matérias fechadas ou sumuladas do qual a Operadora do Plano de Saúde não poderá fugir.

O Poder Judiciário, diferente do que alega, não promove demandas predatórias. Decididamente, não!

O Poder Judiciário vem para corrigir e proteger direitos já abraçados em súmula, tema ou teses que não podem receber a indiferença do Agravante pois lida com direitos fundamentais maiores

como à saúde e vida.

Sem mais digressões por força da obviedade do assunto versado, rejeito o argumento por pura falta de base jurídica para tanto.

Meu posicionamento é pelo
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM NEGATIVA DE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 19/03/2024